Tribunal: TJMT
Processo: 1014115-83.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014115-83.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA DA SILVA - CPF: 978.731.101-25 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014115-83.2020.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
(Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Não configura abusividade no percentual dos
juros

remuneratórios
do contrato compatível com a
taxa
média do
mercado
para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014115-83.2020.8.11.0015

Apelação no 1014115-83.2020.8.11.0015

Apelante
: CECILIA DA SILVA

Apelado
: BANCO BMG SA

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
CECILIA DA SILVA.

Ação
: Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, movida por
CECILIA DA SILVA
em

face de
BANCO BMG SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Apelação
(Id. 160264647):

Sustenta, em síntese, que a taxa média de juros para o período do contrato era de 2,02% ao mês e 27,10% ao ano e que a taxa contratada foi de

2,45% ao mês e 33,71% ao ano. Afirma que restou comprovada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e requer a limitação à taxa média de mercado. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em sobro dos valores indevidamente cobrados.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 160267650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014115-83.2020.8.11.0015

Apelação no 1014115-83.2020.8.11.0015

Apelante
: CECILIA DA SILVA

Apelado
: BANCO BMG SA

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

A lide advém do contrato de empréstimo consignado no 200821635, firmado entre as partes em junho de 2010, no valor de R$2.518,91, a ser pago em 60 prestações mensais de R$80,58.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos juros remuneratórios, a autora apelante alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que
a taxa média de juros para o período do contrato era de 2,02% ao mês e 27,10% ao ano e que a taxa contratada foi de 2,45% ao mês e 33,71% ao ano.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

Logo, a taxa de juros pactuada de
2,45% ao mês e 33,71% ao ano
não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar.

Nessa linha, mantém-se a r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023